Tribunal: TJES
Processo: 0008270-22.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008270-22.2016.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0008270-22.2016.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: PEDRO JOSE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CÁLCULO. SALÁRIO BASE DO CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MUNICIPIO DE CARIACICA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
PEDRO JOSE DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante todo exposto, julgo procedente o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora, PEDRO JOSÉ DOS SANTOS, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 06.05.2011 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em conta vinculada ao trabalhador, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)”
.

Em sede recursal (fls. 136/140), o recorrente afirma que os contratos temporários atenderam unicamente necessidades emergenciais e inadiáveis de limpeza pública. Além disso, pleiteia que havendo condenação a mesma seja limitada ao salário base do autor.

Contrarrazões às fls. 143/151.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de Cariacica, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos, caso em comento, a duração dos contratos do autor, que prestou serviços como Assistente Técnico I, no período de 18/05/2009 a 05/11/2009; Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 05/02/2010 a 30/04/2010 e; Gari, no período de 01/05/2010 a 22/05/2015, fls. 21.

Assim, o que se depreende do exposto é que o autor efetivamente laborou por 06 anos quase que sem interrupção.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da autora ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido ao autor.

Entendo, apenas, que deve constar no dispositivo da r. sentença que a base de cálculo do FGTS deve se basear no salário base do servidor temporário, conforme requer o recorrente, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias, conforme já decidiu o ETJES nos autos do Agravo de Instrumento n.º 024199015561, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 04/02/2020, DJ 12/02/2020.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para acrescentar ao dispositivo da r. sentença que
a base de cálculo do FGTS deve se basear no salário base do servidor, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)